Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700475-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Consoante noticiado pela d. Procuradoria de Justiça (ID no 15699156), os autos originários (proc. no 0712763-05.2019.8.07.0018) foram sentenciados. Vide ID no 61163060 da ação anulatória de referência. Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicados os recursos, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, consequentemente, do AGRAVO INTERNO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator